Tribunal: STF
Processo: ARE 1365373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORES CELETISTAS CONTRATADOS PELO IAMSPE – POSTULAM O RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA LC 1179/2012 – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DO IAMSPE NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 7):



    “Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 3.395-6, realizou interpretação conforme a Constituição (logo, com efeito vinculante) do art. 114, inciso I, da CF, excluindo da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre Poder Público e seus servidores a eles vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo (como os comissionados ou os servidores temporários), mantendo a competência da Justiça do Trabalho quanto aos empregados públicos. Ou seja, o que importa para a fixação da competência é a natureza do vínculo entre as partes.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 3):



    “Deste modo, em que pese o vínculo celetista dos autores com a Administração Estadual, as vantagens aqui pleiteadas adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade decorrem de previsão contida no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo (LE nº 10.261/68) e na Lei Complementar Estadual nº 432/85 (posteriormente alterada pela LCE nº 1.179/2012), e não na legislação trabalhista, donde se conclui que a competência para o julgamento da respectiva demanda é mesmo da Justiça do Trabalho.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    Decorre desse entendimento que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador termo aqui tomado em sua acepção ampla e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 39.514-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho. 2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 701.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).



    Portanto, verifica-se que o acordão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente